Tribunal: STF
Processo: Rcl 56691
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.105 E 3.128: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela União Nordeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 31.10.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Processo n. 0007982-69.2010.4.05.8300, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.105/DF e 3.128/DF:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA, aduzindo omissões no Acórdão, especialmente quanto à ofensa aos Princípios Constitucionais da Solidariedade e Isonomia Tributária expostos na petição contida no Id. 4050000-27778667 e na ADI n. 3128/DF, bem como acerca do pedido inserido na petição no Evento: Id. 4050000-27778667, versando sobre a Declaração de Inconstitucionalidade da norma que arrima a cobrança de contribuição previdenciária sobre Terço Constitucional de Férias, Horas extras e as demais verbas discutidas nos presentes autos as quais afligem de maneira mais gravosa os contribuintes da Seguridade Social ligados ao RGPS. 2. Restou expressamente consignado no Acórdão Embargado que o STF, julgando o RE 1.072.485/PR, definiu a tese segundo a qual: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.’ 3. Deixou-se claro, ainda, que no caso destes autos, o Acórdão negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, para determinar a não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias. 4. Por fim, registrou-se que tão somente no tocante à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, impõe-se ajustar o Acórdão proferido por esta egrégia Terceira Turma, com base no artigo 1.040, II, do CPC/2015, ao entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 1.072.485/PR, para dar provimento, em parte, à Apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer a legalidade da incidência da contribuição da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Mantida a sucumbência fixada na sentença, tendo sido reconhecida a sucumbência recíproca, eis que foram excluídas outras verbas das CDAs. Mantido o acórdão quanto às demais matérias não mencionadas no presente voto. 5. O fato de não terem sido mencionados na decisão Embargada todos os dispositivos legais e precedentes judiciais invocados pelo Embargante não configura afronta ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, especialmente quando a fundamentação apresentada não é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador no acórdão atacado. Embargos de Declaração improvidos” (doc. 5).



    2. A reclamante alega que “a presente reclamação tem como razões, os fundamentos das decisões das ADIs 3105 e 3128, no que concerne a exação de contribuição previdenciária no ordenamento jurídico pátrio. Insta salientar, que a decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade não deve ser desconsiderada em razão do seu efeito erga omnes que vincula a todos. De igual forma, não se pode olvidar da aplicação da teoria dos efeitos transcendentes dos motivos determinantes adotada expressamente pelo novo CPC quando tratou do tema reclamação” (fl. 1, doc. 1). 



    Afirma que “nas ADIs 3105 e 3128 essa Excelsa Corte decidiu que para incidência de contribuição previdenciária no Sistema Constitucional Tributário Previdenciário seria necessário tão somente que o contribuinte pertencesse ao grupo social, ou econômico, definido como responsável pelo custeio e identificável em função da finalidade constitucional específica do tributo” (fls. 2-3, doc. 1).



    Assinala que “os ministros da Excelsa Corte, deram interpretação teleológica e expansiva, entendendo que a imunidade contida no art. 195, II da CRFB para o RGPS, deveria alcançar os servidores públicos em atenção ao caráter unitário do fim público de ambos os regimes e o princípio da isonomia (Voto do Ministro Cesar Peluzo, as fls. 120 da ADI 3105 e 3128)” (fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que “todos pertencem ao mesmo sistema de seguridade, são supridos pelo mesmo caixa. Se utilizam dos mesmos princípios e das mesmas imunidades. Não há que se falar em diferenciação substancial e razoável dos contribuintes, quando a mais alta corte primou pela isonomia entre ambos os regimes, notadamente quando do afastamento de exação não suportada pelo outro grupo. Assim, motivo suficiente para afastamento da exação incidente sobre apenas um grupo em razão de ofensa ao princípio da isonomia” (fl. 10, doc. 1). 



    Salienta ser nítida “a inconstitucionalidade da exação, frente ao que foi estabelecido nas ADIs 3105 e 3128 vez que, não esta sendo exigida a contribuição com isonomia, já que apenas os contribuintes do Regime Geral de Previdência, grupo social ou econômico, identificável em função da finalidade constitucional específica do tributo, estão a contribuir. Já que a União excluiu da base de cálculo os contribuintes do seu Regime Próprio as verbas aqui discutidas (Terço de férias, horas extras e etc.)” (fl. 11, doc. 1).



    Pede “o recebimento e processamento da presente reclamação, com as providencias constantes do art. 989 do CPC, tomando-se todas as demais medidas pertinentes até julgamento deste pedido, que haverá de cassar a decisão exorbitante de seu julgado; ou outra medida adequada à solução da controvérsia” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao decidir pela legitimidade da incidência de contribuição social sobre o valor percebido a título de terço constitucional de férias, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.105 e 3.128.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.



    6. Em 18.8.2004, este Supremo Tribunal Federal julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.105/DF e 3.128/DF e decidiu que “no ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial” (Relator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso). Confira-se a ementa desse julgamento:



    “Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § único, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões ‘cinquenta por cento do’ e ‘sessenta por cento do’, constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões ‘cinquenta por cento do’ e ‘sessenta por cento do’, constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda” (DJe 18.2.2005).



    Nesses precedentes apontados pela reclamante como paradigmas de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária de servidores públicos inativos. 



    7. O caso dos autos não tem relação com as ações apontadas como paradigmas nesta reclamação, pois a matéria do acórdão reclamado versa sobre “contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, [julgado] com base no artigo 1.040, II, do CPC/2015, [para ajustar-se] ao entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 1.072.485/PR” (fl. 2, doc. 5).



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Diversas são as situações apreciadas nas instâncias judiciais e nos precedentes apontados como paradigmas. Entretanto, parece pretender a reclamante basear o seu pleito no que anota terem sido os motivos determinantes expostos por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.105 e 3.128.



    Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora